Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0721530-86.2019.8.07.0000 AI Agravante : BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Agravados : BONASA ALIMENTOS S.A., ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA E PRINCEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco Caixa Geral – Brasil S.A. em face de Bonasa Alimentos S.A. e Outra, contra a decisão interlocutória Id. 11822874, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0723615-97.2019.8.07.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão do imóvel registrado sob a Matrícula no 196.976 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, designado para os dias 25.9.2019 (1a praça) e 9.10.2019 (2a praça), bem como qualquer outro ato de alienação até o advento do termo final do stay period da recuperação judicial em processamento nos autos principais (Proc. no 0713131-57.2018.8.07.0015). Na petição Id. 16311047, o Agravante pede a desistência do recurso, ante a perda do seu objeto, visto que o stay period findou, o que resultará na realização dos leilões questionados. A petição está subscrita pelos seus patronos, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, conforme requerimento Id. 16093250, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1] c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora . [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;